Tribunal: STF
Processo: RE 1303054
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão que, em recurso de agravo de instrumento, admitiu a quitação de precatório superpreferencial (art. 100, § 2º, CF) pelos procedimentos das obrigações de pequeno valor (RPV), com fundamento no art. 9º, ‘caput’ e § 3º, da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.
    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 100, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que “(...) o fracionamento autorizado pelo § 2º, do art. 100, da CF “refere-se ao próprio precatório”, ou seja, que “o precatório pode ser fracionado para pagamento do crédito preferencial sem respeitar a ordem cronológica de pagamentos, não havendo autorização para fracionamento para pagamento por RPV”.
    A d. Procuradoria Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo provimento do recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    O art. 100, § 2º, da Lei Maior, ao criar a preferência subjetiva, denominada em parcela da doutrina de superpreferência, em acréscimo à prioridade de pagamento dos débitos de natureza alimentícia (art. 100, § 1º), não autorizou que se procedesse à quitação de tais débitos pelo rito das obrigações de pequeno valor.
    Bem ao contrário, o art. 100, § 8º, veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução com o fito de enquadrar parte no critério das Requisições de Pequeno Valor (RPV) definidas no § 3º do mesmo dispositivo.
    Tanto é assim que, em caso exatamente fronteiriço, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao apelo extremo para “(...) determinar que o pagamento seja realizado por meio de precatório, observada a preferência prevista no art. 100, § 2º, da Constituição” (RE 1.300.635/SC, DJe de 16/12/2020).
    Há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em casos análogos: ARE 809.084/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.049.450-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 1.297.760/SC, Ministro Alexandre de Moraes.
    Ressalte-se, por relevante, que em recente decisão, a Ministra Rosa Weber deferiu “(...) parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ” (ADI 6.556-MC/DF, DJe de 07/01/2021).
    O acórdão recorrido diverge dos aludidos entendimentos.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a afastar o regime de pagamento das obrigações de pequeno valor (art. 100, § 3º, CF) do presente caso.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator